Tribunal: CARF
Processo: 16682.720008/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n. 70.235/72.
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF n. 163.
O pedido de diligência ou perícia pode ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar impraticável ou prescindível, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria
NULIDADE. VERIFICAÇÃO IN LOCO.
A legislação de regência não demanda a verificação “in loco” para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos como requisito necessário ao lançamento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ADICIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA 555 DO STF. NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
No caso do agente ruído, não há nos autos comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados. Assim, mesmo adotando-se a interpretação no sentido de que por meio do ARE 664.335 o STF reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o fornecimento de EPIs, tão-somente, não afastando a adoção de outras salvaguardas que possam efetivamente isolar o trabalhador contra o agente nocivo, é devido o adicional do RAT.
APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES CANCERÍGENOS. BENZENO. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes químicos cancerígenos é suficiente apenas a presença deste no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição apurada por avaliação qualitativa.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO.
Ante a inadequada gestão do risco ocupacional, a fiscalização está autorizada a proceder o levantamento dos riscos por arbitramento. conforme permissivo do art. 33, parágrafo 3o da Lei n. 8.212, de 1991, art. 233 do RPS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720008/2018-31
ACÓRDÃO
2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto n.
70.235/72.
NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF n. 163.
O pedido de diligência ou perícia pode ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar impraticável ou prescindível, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria
NULIDADE. VERIFICAÇÃO IN LOCO.
A legislação de regência não demanda a verificação “in loco” para a
constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos
como requisito necessário ao lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ADICIONAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA
555 DO STF. NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA.
No caso do agente ruído, não há nos autos comprovação efetiva que os
danos foram atenuados ou neutralizados. Assim, mesmo adotando-se a
interpretação no sentido de que por meio do ARE 664.335 o STF
reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o fornecimento de EPIs,
tão-somente, não afastando a adoção de outras salvaguardas que possam
Fl. 16430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
2
efetivamente isolar o trabalhador contra o agente nocivo, é devido o
adicional do RAT.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
AGENTES
CANCERÍGENOS.
BENZENO.
HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador aos agentes
químicos cancerígenos é suficiente apenas a presença deste no ambiente
de trabalho, com possibilidade de exposição apurada por avaliação
qualitativa.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ARBITRAMENTO.
Ante a inadequada gestão do risco ocupacional, a fiscalização está
autorizada a proceder o levantamento dos riscos por arbitramento.
conforme permissivo do art. 33, parágrafo 3o da Lei n. 8.212, de 1991, art.
233 do RPS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante dos autos (e-fls. 14428/14533) que bem
descreve o processo:
Fl. 16431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
3
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01/2013 a 12/2013 (inclusive 13o), compreendendo a
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de
exposição habitual e permanente dos segurados empregados da Petróleo
Brasileiro S. A. Petrobrás1, aos agentes nocivos ruído, hidrocarbonetos e benzeno,
conforme consta do Relatório fiscal, fls. 15/163.
Na mesma ação fiscal foi lavrado auto de infração por infração ao artigo 58, § 4°,
da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, em razão de a fiscalizada
ter deixado de elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico
Previdenciário/PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de
fornecer a este, quando do seu desligamento da empresa, cópia autêntica do PPP.
A atividade econômica principal da empresa corresponde à Classificação Nacional
de Atividades Econômicas/CNAE Fiscal 1921.7-00 (Fabricação de Produtos do
Refino de Petróleo) e de acordo com seu Estatuto Social a Petrobrás tem por
objetivos principais, no período fiscalizado:
“a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de
petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, além das atividades vinculadas à
energia, podendo promover a pesquisa, o desenvolvimento, a produção, o
transporte, a distribuição e a comercialização de todas as formas de energia, bem
como quaisquer outras atividades correlatas ou afins”.
A ação fiscal teve por finalidade verificar o cumprimento das obrigações
previdenciárias referentes ao controle dos riscos ambientais de trabalho efetuado
pela Petrobrás em relação à possível exposição de seus empregados a agentes
nocivos, no período de 01/2013 a 12/2013, nos 23 Estabelecimentos
discriminados na Tabela do item 2.2 do relatório fiscal.
Constatou-se através de ofícios fornecidos pelas Gerências Executivas do Instituto
Nacional do Seguro Social/INSS das cidades de Campos de Goytacazes/RJ e
Contagem/MG, que, entre os anos de 2010 e 2014, diversos empregados da
Petrobrás requereram junto ao INSS benefício previdenciário de aposentadoria
especial.
De acordo com os formulários de Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP
apresentados pelos trabalhadores ao INSS, as condições prejudiciais à saúde ou à
integridade física em que exerceram suas funções na PETROBRÁS ensejavam a
concessão de aposentadoria especial, por exposição a agentes nocivos, no
entanto, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social/GFIP não havia informação de exposição a
agentes nocivos para os segurados que requereram os benefícios, sendo
informado o código de ocorrência 0 (Sem exposição a agente nocivo -
Trabalhador nunca esteve exposto), ou o código 1 (Não exposição a agente nocivo
-Trabalhador já esteve exposto).
Fl. 16432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
4
No item 2.4 a fiscalização arrola os Termos de Intimação Fiscal/TIF emitidos
solicitando documentos novos ou a reapresentação de documentos entregues de
forma incompleta, além de esclarecimentos.
Os documentos solicitados em relação a cada estabelecimento e analisados pela
fiscalização pertinentes ao período fiscalizado e vinculados aos créditos
constituídos são os seguintes:
a) PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme Norma
Regulamentadora/NR-09 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (até 2018
Ministério do Trabalho e Emprego/MTE);
b) Levantamento Ambiental - contendo avaliações quantitativas (medições) e
qualitativas dos agentes nocivos do período de 01/2013 a 12/2013, fazendo parte
do PPRA como Anexo ou separadamente, em planilhas do MS Excel. Se o
Levantamento Ambiental não contivesse os dados cadastrais completos (nome
completo, CPF, número do documento de identidade) dos responsáveis por sua
elaboração, deveria a empresa apresentar tais informações separadamente em
documento assinado por representante legal da empresa ou por procurador
devidamente habilitado por procuração pública;
c) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Relatório
Anual, conforme NR-07 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (Ministério
do Trabalho e Emprego/MTE);
d) PPEOB - Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno,
conforme NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, com as listas de possíveis
trabalhadores expostos ao agente benzeno;
e) Normas de utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI e
comprovantes de aplicação de treinamentos regulares para utilização dos
mesmos, previstos na Norma Regulamentadora – NR n° 09 do Ministério do
Trabalho e Previdência Social (Ministério do Trabalho e Emprego/MTE);
f) Comprovantes de Entrega de EPI;
g) Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, previsto no art. 58 da Lei n°
8.212/91;
h) Planilha de empregados cedidos (por outros estabelecimentos do contribuinte
ou por outras empresas do Grupo PETROBRÁS) a cada um dos estabelecimentos
referenciados, no período de 01/01/2013 a 31/12/2013;
i) Informações de contabilidade extraídas do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED por programas da Receita Federal do Brasil e de arquivos
apresentados em meio digital, com leiaute previsto no MANAD, autenticados no
SVA.
No Anexo “Controle da Documentação Apresentada” a fiscalização relaciona
todas as Cartas emitidas pela empresa durante o procedimento fiscal, a data de
apresentação da documentação, o Termo e os estabelecimentos aos quais a
Fl. 16433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
5
documentação se refere, exceto quando se trata unicamente de pedido de
prorrogação de prazo, sem documentação apresentada.
Segundo a fiscalização, os fatos apurados na ação fiscal levaram à convicção de
que a PETROBRÁS não controlou os riscos ambientais de trabalho a que diversos
de seus empregados estiveram expostos, de forma habitual e permanente, no
período de 01/2013 a 12/2013, aos agentes nocivos Ruído, Hidrocarbonetos e
Benzeno, ensejando a cobrança por arbitramento da contribuição adicional para
custeio de aposentadoria especial em relação a esses empregados, uma vez que
tais empregados não foram informados em GFIP como expostos a agentes nocivos
no período.
No presente processo estão incluídos os levantamentos apurados com base na
documentação apresentada pela empresa, porém não considerando ou
considerando parcialmente os valores incluídos nos laudos de medições de
exposição a agentes nocivos ou planilhas de levantamentos ambientais, além de
reputar como indevidas as conclusões da empresa sobre os resultados de
medição, por ter deixado de apresentar a documentação completa ou tê-la
apresentado junto a demais esclarecimentos de forma inconclusiva. O
levantamento do referido débito foi apurado nos seguintes estabelecimentos:

Em relação ao estabelecimento 33.000.167/1084-92, esclarece que se trata da
Unidade Operacional da Bacia de Campos/RJ com mais de 30 (trinta) plataformas
offshore fiscalizadas, cada uma com situação diferente no que tange aos laudos
de medições de exposição a agentes nocivos ou relatórios de levantamentos
ambientais, alguns com valores cuja exatidão foi possível se confirmar e outros
não.
Na mesma ação fiscal foi lavrado ainda o auto de infração consubstanciado no
processo 16682.722407/2017-56, com inclusão do levantamento da contribuição
adicional para custeio de aposentadoria especial apurado com base na
documentação apresentada pela empresa, considerando todos os valores
incluídos nos laudos de medição de exposição ou planilhas de levantamentos
ambientais para os agentes nocivos Ruído, Hidrocarbonetos e Benzeno, ainda que
reputando como indevidas as conclusões da empresa sobre os resultados de
Fl. 16434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
6
medição. O levantamento do referido débito foi apurado nos seguintes
estabelecimentos:

Por infração ao artigo 58, § 4°, da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei n°
9.528/97, foi lavrado auto de infração3 em razão de a fiscalizada ter deixado de
elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este,
quando do seu desligamento da empresa, cópia autêntica do PPP.
Encontram-se discriminadas na planilha "Relação de GFIP" as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social/GFIP consideradas na ação fiscal.
Informa a fiscalização que a PETROBRÁS enviou GFIP relativas a competência
10/2013 após o início da ação fiscal para os estabelecimentos 33.000.167/000969,
33.000.167/0093-20,
33.000.167/0143-23,
33.000.167/0577-23,
33.000.167/0643-47 e 33.000.167/0822-48, sendo estas guias consideradas para a
apuração dos débitos lavrados em ambos os Processos citados acima, tendo em
vista que não modificaram os fatos geradores informados antes do início da ação
fiscal.
Passa a fiscalização a descrever a legislação sobre segurança do trabalho e
aposentadoria especial, destacando os seguintes dispositivos: artigo 19, §§ 1° a 3°,
artigo 57, §§ 3° a 7° e artigo 58 todos da Lei n° 8.213/91, artigo 64 a 68 e art. 202,
todos do Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, Anexo IV do RPS com o destaque dos agentes nocivos químicos
benzeno e seus compostos tóxicos, petróleo, xisto betuminoso gás natural e seus
derivados, agente físico ruído. Em complemento destaca os artigos 291 a 296 da
Instrução Normativa/IN RFB n° 971/2009 e artigos 234 a 272 da Instrução
Normativa/IN INSS/PREV n° 45/2010.
Transcreve trechos das Normas Regulamentadoras/NR do Ministério do Trabalho
e Emprego, aprovadas pela Portaria MTB n° 3.214/1978 que nortearam os
elementos verificados na ação fiscal:
• NR 1 - Disposições Gerais;
• NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
• NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI;
Fl. 16435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
7
• NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
• NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
• NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
• Anexo 1, 13 e 13-A da NR-15.
Explana sobre o agente físico ruído, seus efeitos nocivos, destacando alguns
conceitos e definições de termos técnicos aplicáveis à análise do agente de risco
ambiental Ruído, a partir das definições contidas na Norma de Higiene
Ocupacional/NHO 01 da Fundacentro.
Ressalta que o Anexo IV do RPS, ao definir o agente Ruído como nocivo, de acordo
com o art. 58 da Lei n° 8.213/91, foi taxativo, em seu item 2.0.1, ao definir a
"exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A)",
sendo tal avaliação apurada nos termos metodológicos e procedimentais
definidos pela NHO 01 da Fundacentro, conforme dispõe o § 12 do art. 68 do RPS
(Metodologia e Procedimento da Fundacentro como norma mandatória). Esta
norma foi introduzida no Brasil pelo Decreto n° 4.882, de 28 de novembro de
2003 (DOU de 19/11/2003), que alterou o RPS.
Esclarece que ao estabelecer o "NEN", referida norma se reporta à NHO 01 da
Fundacentro, uma vez que o conceito de "Nível Exposição Normalizado" não
existe além desse mandamento na legislação pátria, indicando que a referida
norma deve ser utilizada inclusive como parâmetro de limite de exposição para
ruído. Isso implica um fator de incremento de dose igual a três (q=3) e todas as
consequências inerentes a essa alteração.
Relata a fiscalização que na análise de planilhas de levantamentos ambientais de
alguns estabelecimentos da PETROBRÁS, exemplificando com a Refinaria Gabriel
Passos4 - REGAP (CNPJ 0093-20), foram encontradas observações como
"Aguardando posicionamento Corporativo, em função de consulta ao INSS".
Em resposta à intimação, a fiscalizada demonstrou estar ciente do
posicionamento da legislação previdenciária a respeito da aferição do agente
Ruído, pois cita a Instrução Normativa - IN INSS/PRES n° 20, de 11 de outubro de
2007 (DOU 10/10/2007), alterada pela IN INSS/PREV n° 45/2010 (com a mudança
do art. 180 para 239), conforme transcreve da resposta.
Segundo a fiscalização, a Petrobrás em grande parte dos estabelecimentos
efetuou as aferições do agente Ruído pelos dois critérios de Fator de Dobra, "q=3"
e "q=5", mas utilizou indevidamente o critério "q=5", apurando valores menores
em decibéis, "alterando a percepção dos riscos a que os trabalhadores estiveram
expostos e influenciando de forma negativa as conclusões tomadas e o
gerenciamento das medidas de controle ".
Passa a discorrer sobre os hidrocarbonetos e o benzeno, tratando do Petróleo e
seus derivados e sua composição química, destacando que são considerados
agentes nocivos presentes no Anexo IV do RPS, em seu item 1.0.17, o Petróleo,
Fl. 16436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
8
Xisto Betuminoso, Gás Natural e Seus Derivados, cuja exposição por 25 anos
enseja o direito a aposentadoria especial.
O petróleo é basicamente uma mistura de Hidrocarbonetos e o Benzeno uma
subclasse de Hidrocarbonetos, do tipo "aromáticos", incluído como agente nocivo
no Anexo IV do RPS, em seu item 1.0.3, e cuja exposição por 25 anos enseja o
direito a aposentadoria especial.
Todos os estabelecimentos em que constatada a exposição a hidrocarbonetos e
benzeno, no presente processo, têm atividades laborais onde há a presença de
Petróleo e seus derivados também considerados no Anexo IV do RPS como
agentes nocivos e espécies de hidrocarbonetos, que fazem parte de suas
operações, indissociáveis do trabalho executado por seus trabalhadores.
Conforme o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/CNPJ dos estabelecimentos,
fls. 986/993, são as seguintes as atividades econômicas principais:
- 33.000.167/0154-86, 33.000.167/0807-09, 33.000.167/0956-50 - CNAE 46.81-8-
01 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais
derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador
retalhista (T.R.R.)" - 33.000.167/1084-92 - CNAE 06.00-0-01 - Extração de petróleo
e gás natural5.
Os Hidrocarbonetos estão relacionados como agentes químicos insalubres no
Anexo n° 13 da NR 15, como "Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono".
Como atividade insalubre de grau máximo, inclusive, está relacionada no mesmo
Anexo a "Destilação do Petróleo", entre outras atividades. Ressalta que, quanto
ao item 1.0.17 do Anexo IV do RPS, que trata do Petróleo em si como agente
nocivo, consta expressamente a informação de que "O rol de agentes nocivos é
exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais pode haver a exposição,
é exemplificativa".
Em relação ao Benzeno, espécie de Hidrocarboneto, as ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional a este agente estão
detalhadas no Anexo n° 13-A da mesma NR-15, "visando à proteção da saúde do
trabalhador, visto tratar-se de um produto comprovadamente cancerígeno ".
Destaca, da legislação trabalhista sobre o benzeno, as seguintes normas:
• Instrução Normativa Intersecretarial n° 01, de 20/12/1995, que aprova o texto
que dispõe sobre a "Avaliação das Concentrações de Benzeno em Ambientes de
Trabalho", referente ao Anexo 13-A - Benzeno, da NR-15;
• Instrução Normativa Intersecretarial n° 02, de 20/12/1995, que aprova o texto
que dispõe sobre a "Vigilância da Saúde dos Trabalhadores na Prevenção a
Exposição Ocupacional ao Benzeno", referente ao Anexo 13-A - Benzeno, da NR-
15;
• o Acordo Nacional do Benzeno;
Fl. 16437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
9
• Portaria n° 776/GM de 28 de abril de 2004, que dispõe sobre a regulamentação
dos procedimentos relativos à vigilância da saúde dos trabalhadores expostos ao
Benzeno.
Arrola conceitos extraídos destas normas, dentre os quais:
- Ppm - unidade de concentração correspondente a partes de Benzeno por milhão
de partes de ar, em volume. É equivalente a mililitros de vapor de Benzeno por
metro cúbico de ar (ml/m3), nas mesmas condições de pressão e temperatura.
- Valor de Referência Tecnológico/VRT, adotado no Brasil, que é a concentração
de benzeno no ar considerada exequível do ponto de vista técnico, definido em
processo de negociação tripartite. O cumprimento do VRT é obrigatório e não
exclui risco à saúde.
- VRT-MPT (Valor de Referência Tecnológico-Média Ponderada pelo Tempo) que
corresponde à concentração média de benzeno no ar ponderada pelo tempo,
para uma jornada de trabalho de 8 (oito) horas, obtida na zona de respiração dos
trabalhadores, individualmente ou de Grupos Homogêneos de Exposição - GHE.
Frisa a fiscalização que o valor adotado pela PETROBRÁS para o estabelecido pelo
Anexo 13-A de 1,0 (um) ppm deve ser considerado apenas como referência para
os programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho,
pois o princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição.
Entende que a PETROBRÁS efetuou indevidamente as aferições do agente
Benzeno considerando métodos quantitativos, pelo uso do VRT e VRT-MPT, e não
qualitativos.
Expõe a fiscalização sobre um dos motivos da ampliação do escopo da ação fiscal
devido às normas e procedimentos internos da PETROBRÁS para medição de
hidrocarbonetos, encontradas em pelo menos duas das sete Refinarias
fiscalizadas (REFAP e REPLAN6), e das quais transcreve trechos extraídos do Anexo
C do PPRA da REFAP (CNPJ 0102-55) - "Procedimento para Avaliação Quantitativa
de Hidrocarbonetos" e trechos retirados do Anexo C do PPRA da REPLAN (CNPJ
0643-47), que também consta como anexo do PPRA da REVAP (CNPJ 0822-48),
sob o título "Medição de Agentes Químicos Existentes em Ambientes de Trabalho
= Fração Respirável de Hidrocarbonetos = Referenciais para Contratação ".
Relata que constam dos PPEOB de diversos estabelecimentos referência a outros
agentes químicos como "naftas leves" ou "naftas pesadas", que conteriam até
1,8% de Benzeno em sua composição, e que estão descritos como
Hidrocarbonetos nos textos referidos acima. Constam ainda de planilhas de
levantamentos ambientais apresentadas, medições em valores positivos para
referidos agentes, mesmo em GHE's e setores onde a PETROBRÁS afirma não
haver detectado a presença de benzeno acima do limite de quantificação.
Fl. 16438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
10
Segundo a fiscalização a PETROBRÁS comete equívoco ao afirmar nos documentos
citados que " O simples reconhecimento de uma exposição a agentes químicos,
por si só, não caracteriza a existência de risco de dano à saúde de natureza
ocupacional", pois conforme consta do § 1°, inciso I, do art. 236 da Instrução
Normativa INSS/PRES n° 45/2010, vigente no período fiscalizado, a nocividade dos
agentes Hidrocarbonetos e Benzeno é presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, por constar
dos Anexos 13 e 13-A da NR-15, respectivamente.
Transcreve trechos do Incidente de Uniformização JEF n°
000794464.2009.404.7251, proferido pela Turma Regional de Uniformização do
Tribunal Regional Federal - TRF da 4a Região, com trânsito em julgado em
15/02/2012, a demonstrar a interligação entre os Hidrocarbonetos e o Benzeno.
No item 6.15 a fiscalização arrola as siglas que são utilizadas para descrever os
setores de cada estabelecimento a que os GHE (Grupo Homogêneo de Exposição)
pertencem.
Considerações Gerais - Estabelecimentos com Exposição Exclusiva do Agente
Ruído A fiscalização passa a relatar as divergências encontradas nos documentos
apresentados e respostas às intimações, a demonstrar que não houve efetivo
controle dos riscos a que os empregados da Petrobrás estavam expostos, em
relação ao agente Ruído, quer pela falta de comunicação entre os diversos
programas, disparidade de informações, documentação ou esclarecimentos não
apresentados ou apresentados de forma deficitária.
Destaca ser imprescindível para o eficaz gerenciamento dos riscos ambientais que
os programas de prevenção ou controle e demais documentos ou formulários
pertinentes a eles estejam em sintonia, integrados e atualizados, comprovando
que, apesar de não se poder evitar que, em determinadas atividades laborais, os
trabalhadores sejam expostos a agentes nocivos pela própria natureza destas
atividades, a empresa pode efetuar o controle dos riscos quando passíveis de
atenuação ou isolamento do agente nocivo, ou informar em GFIP os
trabalhadores expostos a riscos recolhendo a contribuição adicional para
aposentadoria especial por impossibilidade de controle ou presença qualitativa do
agente nocivo.
Nos itens 7.I a 7.IV a fiscalização descreve os fatos encontrados em cada
estabelecimento em relação ao agente ruído.
Considerações Gerais - Terminais Segundo a fiscalização, os estabelecimentos
33.000.167/0154-86, 33.000.167/0807-09 e 33.000.167/0956-50 eram operados
por empresas subsidiárias, conforme informado pela PETROBRÁS na Carta
CONTRIB/RET/REF/CO-AIF-I 0163/2016, datada de 12/12/2016, e que estas seriam
as responsáveis pela gestão dos respectivos riscos ambientais, fornecendo, com
tais alegações, planilhas em formato MS Excel, para cada um deles, que conteriam
os Levantamentos Ambientais inerentes aos trabalhadores alocados nestes
estabelecimentos.
Fl. 16439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
11
Acrescenta que a autuada não apresentou para nenhum dos estabelecimentos
citados: PPRA, PCMSO, PPEOB, laudos de Levantamento Ambiental de 2013, CATs,
Planilha de afastamentos por doença, Normas de utilização de EPI e
comprovantes de aplicação de treinamentos, Livro de Inspeção do Trabalho, Cópia
da(s) ata(s) da(s) reunião(ões) da CIPA ou Planilha de empregados cedidos, como
solicitado no TIF n° 01.
Destaca que os três estabelecimentos citados possuem atividade de "terminais
aquaviários" e cujos respectivos cadastros no CNPJ têm o mesmo CNAE Fiscal:
"46.81-8-01 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por
transportador retalhista (T.R.R.)".
Apesar de novamente intimada para apresentação dos documentos listados
acima, a PETROBRÁS nada apresentou.
Ressalta que apesar de eventual apresentação de outros documentos esparsos
como PPP's, laudos de dosimetria de ruído ou benzeno de determinado GHE, ou
demais esclarecimentos prestados para os estabelecimentos citados, não se
confirmou com clareza o tipo de controle promovido pela PETROBRÁS com
relação a estes estabelecimentos, tendo em vista a ausência de documentos com
que compará-los, como os Programas obrigatórios do Ministério do Trabalho e
Emprego.
Sendo assim, o critério básico de arbitramento é a não apresentação por
completo de tais documentos, sendo os empregados enquadrados como expostos
aos riscos, sem controle por parte da empresa, sejam de forma quantitativa (no
caso do Ruído) ou qualitativa (no caso dos Hidrocarbonetos e Benzeno).
Nos itens 8.I a 8.IV a fiscalização passa a descrever os fatos encontrados nos
Terminais aquaviários (operados por empresas subsidiárias) cujo critério básico de
arbitramento foi a não apresentação por completo dos documentos de
gerenciamento ambiental, sendo os empregados enquadrados como expostos aos
riscos, sem controle por parte da empresa, sejam de forma quantitativa (no caso
do Ruído) ou qualitativa (no caso dos Hidrocarbonetos e Benzeno).
Considerações Gerais - CNPJ 33.000.167/1084-92 - Unidade de Operações de
Exploração e Produção da Bacia de Campos - UO-BC - RJ A fiscalização relata que
no caso específico do estabelecimento 33.000.167/1084-92, os documentos
apresentados pela empresa, em sua maioria, não esclareciam a quais CNPJs se
referiam as nomenclaturas que a empresa usava indiscriminadamente em sua
apresentação, quais sejam "Unidade de Operações de Exploração e Produção da
Bacia de Campos - UO-BC" e "PGP-1 - Garoupa".
Havia disparidade no número de empregados abrangidos em diversos
levantamentos ambientais (mesmo feitos fora do período fiscalizado) e os
informados na GFIP para este estabelecimento, e, menção expressa no PCMSO e
no PPR de outro CNPJ (33.000.167/1007-50). Desta forma, a empresa foi intimada
Fl. 16440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
12
a esclarecer a qual CNPJ pertencia cada um dos documentos apresentados,
explicando detalhadamente quais os documentos apresentados que deveriam ser
considerados para análise exclusiva do estabelecimento 108492, ainda que fora
do período fiscalizado.
Em resposta, a PETROBRÁS apresentou todos os documentos da UO-BC separados
por unidade "offshore , em sua maioria Plataformas, discriminadas no item 9.4.
As Unidades para as quais foi apurada por arbitramento a contribuição adicional
para financiamento da aposentadoria especial, por exposição ao agente nocivo
Ruído acima do LEO e aos agentes nocivos Hidrocarbonetos e Benzeno pela
simples presença no ambiente de trabalho, sem controle dos riscos por parte da
empresa, de 01/2013 a 12/2013, incluindo o 13° Salário de 2013, são as seguintes:
omissis
No item 9.I e 9.II (1 a 30) a fiscalização descreve os fatos encontrados na Unidade
de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Campos em relação às
Plataformas (identificadas pelo prefixo P) ou Unidades (prefixo "UMS") offshore
em que efetuado o levantamento por exposição ao agente nocivo Ruído acima do
LEO e aos agentes nocivos Hidrocarbonetos e Benzeno.
Fatos Geradores do Crédito Previdenciário e dos Valores Lançados A contribuição
adicional para custeio da aposentadoria especial de 6% sobre a remuneração
informada em folha de pagamento e declarada em GFIP pela PETROBRÁS para os
empregados expostos aos agentes Hidrocarbonetos e Benzeno, de forma habitual
e permanente, não eventual ou intermitente, no ano de 2013 em diversos
estabelecimentos da PETROBRÁS, foi apurada pois segundo a fiscalização:
(...) em todos os estabelecimentos incluídos nos itens 8 e 9 deste Processo, que
operam com PETRÓLEO E DERIVADOS (agente nocivo classificado no Anexo IV do
RPS sob o código 1.0.17), utilizou métodos quantitativos para medir a quantidade
de vapores de HIDROCARBONETOS (agente nocivo classificado diretamente como
insalubre no Anexo 13 da NR 15), incluindo o BENZENO (agente nocivo classificado
no Anexo IV do RPS sob o código 1.0.3), e concluiu pela não-exposição dos
empregados a estes agentes nocivos por estarem abaixo de limite estabelecido
em valores de tolerância da ACGIH. Entretanto, é importante ressaltar que a
adoção do critério indicado pela ACGIH é cabível apenas no caso de agentes
nocivos quantitativos, o que não é o caso dos HIDROCARBONETOS e BENZENO.
- no Brasil, não existe exposição segura a Hidrocarbonetos e Benzeno; - trata-se
de agentes nocivos qualitativos, com nocividade presumida e independente de
mensuração, bastando sua presença no ambiente de trabalho; - a utilização do
VRT-MPT, no caso do Benzeno, embora obrigatória, não exclui risco à saúde.
No caso dos Hidrocarbonetos e Benzeno, não há Equipamento de Proteção
Coletiva ou Individual que promova a elisão do contato com os agentes químicos.
O Benzeno é um Hidrocarboneto aromático volátil e a existência de sistemas de
drenagem, amostradores, bombas seladas, entre outros, assim como o uso de
Fl. 16441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
13
luvas, máscaras ou óculos de segurança não neutralizam sua nocividade à saúde
dos empregados que desempenham atividades laborais em que esses agentes
nocivos estejam presentes.
A permanência de exposição não significa que o empregado necessite estar 100%
de sua jornada de trabalho exposto ao agente nocivo, basta que o período laboral
sob exposição seja indissociável do bem produzido ou serviço prestado.
A fiscalização considerou como permanentemente expostos aos agentes
Hidrocarbonetos sob suas mais diversas formas em derivados do Petróleo, como
GLP, naftas leves e pesadas, hidrocarbonetos alifáticos, incluindo o próprio
Benzeno, os empregados que participavam dos GHE com qualquer resultado de
medição positivo para estes agentes, ainda que inferiores a 1% (no caso do
Benzeno) ou em qualquer valor quantitativo definido por norma infralegal,
conforme os esclarecimentos prestados pela fiscalizada e os elementos
apresentados.
Em relação a habitualidade e permanência, transcreve excertos de decisão
exarada em 14/05/2013 pela 5a Turma do TRF 4a Região, autos do processo n°
5000037-
11.2011.404.7112/RS.
Cita a Solução de Consulta n° 40, de 29 de maio de 2009, publicada no D.O.U de
10 de junho de 2009, quanto a obrigatoriedade de informar em GFIP o código de
ocorrência de exposição a agente nocivo no caso dos Hidrocarbonetos e Benzeno.
Apurou-se ainda a contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial
de 6% sobre a remuneração informada em folha de pagamento e declarada em
GFIP pela PETROBRÁS para os empregados expostos ao agente físico Ruído acima
do Limite de Exposição Ocupacional - LEO, de forma habitual, sob o critério que
considera o incremento de duplicação de dose igual a três (q=3), sem
comprovação de fornecimento regular de EPI auditivo para todo o ano de 2013.
A remuneração mensal declarada pela fiscalizada nas GFIP do ano de 2013 para os
empregados expostos de forma habitual e permanente aos agentes nocivos
encontra-se discriminada na planilha "Remunerações consideradas na apuração
da contribuição adicional", fls. 164/965.
Somente foram lançados os valores referentes aos empregados identificados
dentro dos GHE para os quais foi constatada a exposição aos agentes nocivos. Os
valores foram totalizados por estabelecimento e competência e anexados em
seguida, na planilha "Totais das Remunerações Consideradas".
Do Arbitramento Transcreve o art. 296 da IN RFB n° 971/2009 e os dispositivos
que tratam do arbitramento: artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91, artigo 233 e
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social/RPS (Decreto n° 3.048/99),
além do art. 148 do Código Tributário Nacional.
Fl. 16442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
14
Relata a fiscalização que, em cada um dos estabelecimentos constantes do
presente processo foi encontrada pelo menos uma das seguintes situações,
quando não todas:
a) a Petrobrás não apresentou o PPRA, PCMSO, PPEOB, CAT's, Livros de Inspeção
do Trabalho e outros documentos - no caso do item 8 - Terminais;
b) a PETROBRÁS apresentou o PPRA, com os levantamentos ambientais, mas há
incompatibilidade destes com os dados do PPP, exemplificando com o não-
reconhecimento de exposição a determinado agente nocivo ou o erro no valor de
dosimetria de ruído atribuído ao GHE a que o empregado pertencia em 2013;
c) um ou mais PPP's não foram apresentados;
d) parte dos levantamentos ambientais ocorreu em até 11 anos antes do período
fiscalizado, o que, pela natureza dos agentes nocivos avaliados, não se traduz
como informação condizente com a realidade pela falta de atualização;
e) disparidade de informações entre os diversos documentos apresentados pela
empresa para o mesmo período e os mesmos agentes nocivos, ainda que não
expressamente citados no art. 296 da IN RFB n° 971/2009, exemplificando com o
PPEOB.
Segundo a fiscalização, nestes casos, a contribuição adicional para financiamento
da aposentadoria especial é obrigatoriamente lançada sob a modalidade
"arbitramento", para todos os processos constituídos neste procedimento fiscal,
quais sejam os de 16682.722407/2017-56 e 16682.720008/2018-31. Entretanto,
diferencia os critérios de arbitramento utilizados em cada Processo:
No caso específico da exposição ao agente Ruído, houve necessidade de se apurar
os valores em decibéis (dB) a que cada empregado constante de determinado
estabelecimento estava submetido durante o período laboral de 01/2013 a
12/2013, para a verificação dos GHE's cujos resultados se encontravam acima do
Limite de Exposição Ocupacional - LEO, no valor do Nível de Exposição
Normatizado (NEN).
(... ) apurou-se que, em cada um dos estabelecimentos que fazem parte do
presente Processo, não foi possível se confirmar com exatidão os resultados de
dosimetrias de RUÍDO sob o critério determinado por lei (q=3), seja pela falta de
apresentação de documentos ou esclarecimentos por parte da PETROBRÁS ou sua
apresentação deficitária ou inconclusiva, fomos levados a arbitrar estes valores
em decibéis desprezando ou considerando apenas parcialmente os laudos ou
relatórios de medição de ruído ou outros documentos apresentados para se
proceder com a verificação do gerenciamento dos riscos.
No caso dos estabelecimentos incluídos no Processo n° 16682.722407/2017-56, a
PETROBRÁS apresentou os resultados de dosimetrias de ruído sob o critério
determinado por lei, qual seja o que utiliza o incremento de duplicação de dose
igual a 3 (q=3), ainda que tenha considerado critério diverso para seu controle
Fl. 16443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
15
(q=5). Desta forma, embora as informações fornecidas pela PETROBRÁS não
contenham dados 100% fidedignos ou careçam de formalidade legal, considerou-
se, neste caso, todos os valores apresentados nos laudos de medição de ruído e
planilhas de levantamento ambiental apresentados, ainda que divergentes dos
PPP's.
Especificamente em relação ao estabelecimento 33.000.167/1084-92, por sua
peculiaridade de subdivisões em plataformas offshore e a diversidade de
situações encontradas em relação às dosimetrias do agente Ruído, este foi
incluído no presente processo, n° 16682.720008/2018-31, pois:
a) Há plataformas para as quais a PETROBRÁS apresentou os resultados de
dosimetrias de ruído sob o critério determinado por lei, qual seja o que utiliza o
incremento de duplicação de dose igual a 3 (q=3), ainda que tenha elegido critério
diverso para seu controle (q=5), sendo possível se considerar todos os valores
apresentados nos laudos de medição de ruído e planilhas de levantamento
ambiental apresentados, ainda que divergentes dos PPP's;
b) Há plataformas onde estes resultados não foram apresentados ou, pela
apresentação deficitária ou inconclusiva de documentos e esclarecimentos, não
se pôde confirmar com exatidão quais foram os resultados de dosimetrias de
ruído em número de decibéis, sendo necessário o arbitramento destes valores.
Relata a fiscalização que, no caso dos agentes Hidrocarbonetos e Benzeno, não foi
necessário qualquer tipo de arbitramento de valor, já que a nocividade de sua
exposição é presumida e independe de mensuração.
Neste caso, foram considerados os laudos de medição, planilhas de levantamento
ambiental ou outros documentos relativos aos hidrocarbonetos e benzeno
apresentados, pois atestam a simples presença destes agentes, contudo, as
conclusões baseadas em critérios de mensuração de valores por métodos
quantitativos são indevidas.
Ressalta a fiscalização que em nenhum dos Processos houve arbitramento de base
de cálculo de contribuição previdenciária. Todos os valores lançados nos
respectivos créditos foram oriundos das remunerações de empregados contidas
em folhas de pagamento e informadas nas GFIP.
Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória A fiscalização
verificou Perfil Profissiográfico Previdenciário/PPP de empregados emitidos com
informações incompatíveis com as atividades laborais exercidas e ausência de
comprovação de entrega do PPP a diversos empregados por ocasião de seu
desligamento da Petrobrás ou solicitação para pedido de aposentadoria especial,
sendo por este motivo lavrado auto de infração que compõe o processo n°
16682.722407/2017-56.
A autuada infringiu o artigo 58, § 4°, da Lei n° 8.213/1991, na redação dada pela
Lei n° 9.528/1997, combinado com o artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 11.941/2009, combinados com o artigo 68, § 6°, do RPS,
Fl. 16444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
16
sendo aplicada a multa prevista no artigo 92 da Lei n° 8.212/1991, combinado
com o artigo 283, inciso I, alínea "h", do RPS, e atualizada conforme o artigo 102
da Lei n° 8.212/1991, pela Portaria MF n° 15, de 16 de janeiro de 2018 (publicada
no DOU de 17 de janeiro de 2018).
Da Representação Fiscal para Fins Penais
A empresa deixou de informar em GFIP a exposição habitual e permanente aos
agentes nocivos Ruído, Hidrocarbonetos e Benzeno de diversos segurados
empregados, e em assim procedendo enviou GFIP com contribuição
previdenciária informada inferior à correta, sendo lavrado o Termo de
Representação Fiscal Para Fins Penais/TRFFP, processo n° 16682.720202/2018-17,
por ter incorrido, em tese, no ilícito de Sonegação de Contribuição Previdenciária.
A RFFP somente será encaminhada ao Ministério Público Federal após o
esgotamento na esfera administrativa dos autos de infração a ela correlacionados,
conforme disposto no artigo 83 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pela Lei n°
12.350/2010.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 12a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2013
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei n° 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
ARBITRAMENTO. GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS NO TRABALHO.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS. A falta, incoerência ou incompatibilidade dos
documentos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ambientais do
trabalho autoriza a fiscalização a inscrever de ofício a importância que reputar
devida, cabendo à empresa ou contribuinte o ônus da prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. A avaliação de riscos e do
agente nocivo do benzeno é qualitativa, cuja nocividade é presumida e
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho.
Fl. 16445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
17
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE
NOCIVO
RUÍDO.
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DE
ACORDO
COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO. As empresas que tenham empregados
expostos ao agente nocivo "ruído" a Níveis de Exposição Normalizados (NEN)
superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o adicional para financiamento
do benefício da aposentadoria especial.
LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
É de responsabilidade do sujeito passivo a prova quanto ao fornecimento, uso e
fiscalização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI pelos segurados.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO/PPP. É dever da empresa elaborar e
manter atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário abrangendo as atividades
desenvolvidas pelos trabalhadores a seu serviço e fornecer a estes cópia autêntica
deste documento quando da rescisão do contrato de trabalho.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes,
senão esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do
julgador, exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e
viabilidade.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA. DECURSO DO TEMPO. INUTILIDADE.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o
decurso de tempo torna imprestável e inútil o pedido de perícia, uma vez que
impossível restaurar as condições ambientais vigorantes ao tempo da elaboração
dos laudos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL.
A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na presença de fato que
possa configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não
competindo às Delegacias de Julgamento a análise do mérito nela contido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fl. 14591/14679), alegando em breve síntese:
Fl. 16446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
18
a) A nulidade do lançamento por não comprovação da ocorrência do fato gerador,
vez que não ocorreu fiscalização “in loco”;
b) A nulidade do lançamento em virtude do indevido arbitramento da base de
cálculo;
c) A nulidade do processo administrativo em virtude do cerceamento do direito de
defesa pelo indeferimento da perícia pela decisão de piso. Ainda, reitera o
pedido e indica peritos e quesitos;
d) No que tange aos agentes nocivos benzeno e hidrocarbonetos, opõe-se a
avaliação do controle do benzeno baseada no critério exclusivamente
qualitativo. Tanto o benzeno quanto os hidrocarbonetos são agentes químicos
cuja insalubridade resta caracterizada somente após ultrapassados os limites de
tolerância;
e) Evoca as Convenções da OIT n. 135, 139 e 155 e alega que o Anexo 13-A da NR
15 do MTE afasta a utilização do critério qualitativo para fins de aferição da
exposição ao benzeno das atividades que envolvam combustíveis derivados de
petróleo;
f) Defende que o item 2 do Anexo 13-A da NR 15 do MTE aponta a necessidade de
utilização ou manipulação do benzeno e suas misturas líquidas contendo 1%
(um por cento) ou mais de volume. O valor limite recomendado pela ACGIH é de
0,5ppm (atendendo à NR-9), a recorrente utiliza 0,5ppm como valor limite de
exposição e 0,25ppm, como valor para a caracterização do risco e instituição de
medidas de controle. Ademais, de forma proativa, mantém a vigilância à saúde
de todos os empregados, observando as IN n. 01 e 02 do Secretário de
Segurança e Saúde no Trabalho (SST), relativas ao Acordo Nacional do Benzeno;
g) Considera que não havia a obrigatoriedade da emissão dos PPPs para os
empregados com exposição ocupacional que não alcançasse o Nível de Ação,
com base no art. 272, §9°, da IN 45/10 INSS/PRES;
h) Aduz que os critérios de caracterização de risco e insalubridade para
hidrocarbonetos e benzeno estão previstos na NR-15, Anexos 13 e 13-A e no
Decreto 3048/99. Quanto ao anexo 13-A defende que não se aplica às
atividades desenvolvidas pela recorrente. O Quadro 1 do Anexo 11 da NR-15,
por sua vezm traz os limites de tolerância, inclui os hidrocarbonetos
identificados individualmente. Logo, o critério quantitativo se sobrepõe à
inspeção prevista no Anexo 13, sendo, portanto, quantitativa a avaliação da
exposição e caracterização do risco para cada hidrocarboneto. Inclusive, toda
vez que é reconhecida a possibilidade da presença de benzeno na mistura, há a
necessidade de avaliação em separado;
Fl. 16447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
19
i) Transcreve, ainda o art. 68, § 2o, inciso III e Anexo IV do Decreto n. 3048/99, não
ser possível a utilização exclusiva do critério qualitativo;
j) Concluiu que, em atenção à legislação incidente: (a) a avaliação da exposição e
caracterização do risco ocupacional ao benzeno e aos hidrocarbonetos deve
utilizar o critério quantitativo; (b) a caracterização da insalubridade se dá pela
superação do limite de exposição e, como VRT não é limite de exposição, a
Petrobras utiliza os valores da ACGIH como referência para a caracterização da
insalubridade, conforme NR-9; (c) como critério de risco consignado no ASO,
utiliza o nível de ação da ACGIH;
k) A quase totalidade das avaliações não detectaram a presença do benzeno no
ambiente se detectado, estavam em níveis muito baixos, bem abaixo do valor
de 0,1ppm - considerado seguro na Portaria de Consolidação 5 do Ministério da
Saúde - e de 0,2ppm - que o Comitê Especialista Holandês de Segurança
Ocupacional (DECOS) definiu como limiar de efeito para câncer devido à
exposição ocupacional ao benzeno, protegendo o trabalhador do
desenvolvimento de câncer. Em relação aos demais hidrocarbonetos, foram
considerados os agentes específicos, conforme legislação;
l) Tece considerações acerca da distinção entre risco ambiental e risco
ocupacional específico. Nesse sentido, o agente químico seria um risco
ambiental. Porém, somente haverá risco ocupacional se o risco ambiental - em
função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição do
trabalhador - possa caracterizá-lo como um risco ocupacional específico da
atividade. Verifica-se, portanto, que, nos termos do item 9.3.4 da NR-9, é na
fase da avaliação quantitativa que resta delimitar a existência ou não do risco
monitorado na etapa qualitativa anterior. O dimensionamento da exposição
somente ocorre com a quantificação do risco ocupacional específico;
m) Ocorre que, a caracterização de riscos ocupacionais específicos não termina
nesse ponto. NR específicas estabelecem diferentes critérios para delimitar a
efetiva exposição. Para tanto, são utilizados como valores de referência os
Limites de Exposição Ocupacional (LEO), estabelecidos na NR-15 e, na sua
ausência, os previstos pela ACGIH - American Conference of Governmental
Industrial Higyenists. Identificado o risco ocupacional, devem ser instituídas
medidas de controle (é o que consta a NR-9 em seu item 9.3.5.1). De forma
proativa, a Recorrente utiliza como referência o Nível de Ação (NA), que
corresponde a 50% do valor adotado como Limite de Tolerância (LT), inciando as
ações preventivas quando o NA for ultrapassado (NR-9 item 9.3.6.1);
n) A utilização, pela Recorrente, de parâmetro para computar os riscos ambientais
atende ao disposto na legislação e não expõe a saúde do trabalhador a riscos. A
Fl. 16448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
20
adoção do critério qualitativo, visando uma suposta “maior proteção do
trabalhador”, não é prevista pela legislação de regência, tendo em vista que a
existência de agente de risco ambiental abaixo do Nível de Ação não gera risco
ocupacional específico;
o) Defende que o VRT é estabelecido em processo de negociação, com base na
capacidade tecnológica do parque industrial e não com base na forma como são
definidos os limites de exposição ocupacional aos agentes químicos, inclusive
para os carcinogênicos. Menciona doutrina internacional para demonstrar que o
estabelecimento dos limites de exposição ocupacional tem sido considerado um
dos pilares na gestão do risco carcinogênico. Ainda, no Brasil, nos termos e
Portaria de Consolidação n. 5/17 do Ministério da Saúde, o critério a ser
utilizado é o quantitativo, definindo o valor de 0,1 ppm como nível seguro para
prevenção de efeitos à saúde;
p) Em tópico próprio explicita posicionamentos técnicos sobre o benzeno que
divergem do entendimento da fiscalização no sentido de que a mera presença
do agente não é prova suficiente para a comprovação da existência de
exposição/risco aos empregados (Nota Técnica CGMBI/DPSSO/SPPS n.
006/2012, Portarias, doutrinas, publicações de agências e organismos
internacionais, bem como Pareceres Técnicos de Médicos, Professores e
assistente do INSS – em ação judicial);
q) Defende que toda a população mundial está diariamente exposta ao benzeno, o
que diferencia a exposição dos diferentes grupos populacionais é apenas a dose
de exposição. Esta característica, por si só, já evidencia a necessidade de
tratamento quantitativo para o agente para fins de aferição do risco
ocupacional;
r) Quanto ao agente ruído, esclarece que observou a legislação previdenciária
sobre o critério ruído quanto à fixação do critério de dobra e período de
fiscalização. Nesse sentido utilizou-se, nos termos da IN INSS/PRES n. 45 do
limite de tolerância previsto na NR-15 do TEM e da metodologia de cálculo da
NHO-01 da FUNDACENTRO. A NHO-1 utiliza o fator "q"=3, isto é, a cada
incremento de 3 decibéis [85 Db(A) - 88 Db(A)], a jornada máxima de exposição
é reduzida pela metade (8horas - 4horas). Trata-se de critério de dobra utilizado
pela Recorrente no ano de 2013, não obstante eventual equívoco no
preenchimento de alguns PPPs. Já a NR-15 estabelece um critério que limita o
tempo exposição pela metade sempre que o nível médio de ruído aumentar em
5 dB(A), instituindo um fator de dobra de 5 dB(A). A NR-15 estabelece limite de
tolerância para estabelecimento de uma condição insalubre, enquanto a NHO-
01 estabelece limite para critério de julgamento e tomada de decisão. Ou seja, a
Fl. 16449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
21
NHO-01, em essência, traz em procedimento técnico para avaliação do ruído.
Logo, a recorrente cumpre a legislação incidente ao adotar o LT da NR-15;
s) Além disso, tendo em vista a adoção de medidas mitigadores para os casos de
exposição ao ruído, não merece prosperar a pretensão do recolhimento da
contribuição previdenciária adicional. Os resultados das avaliações ocupacionais
de ruído realizadas em datas pregressas, eram representativas da exposição no
ano de 2013, em função de não ter havido alteração operacional que
influenciasse a modificação dos resultados (laudos dosimétricos);
t) Defende a inaplicabilidade do Tema 555 do STF, vez que julgado após a
ocorrência dos fatos geradores, por forças das exigências de segurança jurídica
de boa-fé, inclusive conforme artigos 105, 106 e 146 do CTN. Assim, Durante
todo o ano de 2013, a Recorrente levou à efeito medidas mitigadoras aptas à
neutralização da nocividade do ruído, com base na premissa, constante da
legislação incidente, de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial;
u) Ademais, referida decisão não tratou em nenhum momento acerca do
recolhimento da contribuição previdenciária adicional em virtude de exposição
a ruído acima do limite de tolerância. O processo que culminou na tese acima
transcrita tratou do reconhecimento do benefício da aposentadoria especial
apenas;
v) Instruiu o recurso com laudo técnico elaborado por profissionais de segurança
do trabalho da Petrobras, que comprova a eficácia do EPI contra o ruído,
inclusive atenuando os efeitos em todo os seus aspectos (parte óssea etc.)
demonstração de evidências da Gestão sobre a exposição ao ruído e para a
prevenção da perda auditiva (págs. 31 a 57 do laudo); bem como os
documentos anexos ao laudo que demonstram a efetividade do uso do EPI e da
política de controle da exposição ao ruído na Petrobras;
w) Não são devidos multa e juros, conforme art. 100, parágrafo único do CTN para
fatos geradores anteriores à decisão do STF, posto ter a Petrobras utilizado o EPI
de forma a atenuar os efeitos do agente nocivo ruído a níveis inferiores ao
limite de tolerância;
x) Quanto ao Ativo de Produção Mossoró – UN RNCE – RN (33.000.167/0009-69),
destaca estar correta a utilização do “q=5” para atender ao estabelecido na
legislação trabalhista sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(Norma Regulamentadora NR-09 da Portaria 3.214/78 do MTE). Inclusive, de
acordo com os resultados para q=3, todos os GHE avaliados para este CNPJ
Fl. 16450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
22
possuem valores abaixo do nível de ação, considerando a atenuação do EPI de
menor fator de proteção. Mesmo sem admitir o uso dos protetores, apenas um
dos GHE seriam superiores ao Limite de Tolerância. Ademais, o fato de a Análise
Global do PPRA 2013 comentar os valores dos resultados para q=5 não significa
a não observância dos valores de q=3, conforme pertinência e necessidade, os
quais, inclusive, constam dos relatórios de avaliação, consoante a própria
Fiscalização observou;
y) No que se refere à Unidade Operacional de Sergipe e Alagoas - UO-SEAL – SE
(33.000.167/0577-23), pugna pela juntada dos PPPs e dos cálculos e
metodologia para a taxa de dobra q=3;
z) No que tange ao Ativo de Produção Sergipe Terra – UOSEAL - ATP-ST - CAMPOS
DE CARMÓPOLIS – SE (33.000.167/0814-38) , ratifica seu entendimento de ter
controlado as exposição ao agente ruído, mesmo considerando a taxa de dobra
q=3 para os GHE apresentado. Também pugnou a Recorrente pela juntada dos
PPPs. Esclarece que ao refazer os cálculos visou alinhar a UO-SEAL às demais
unidades da Petrobras, que já utilizavam q=3 para emissão dos PPP no período
fiscalizado. Ao se refazer os cálculos somente alguns GHE encontravam-se com
resultado de exposição acima do limite de tolerância de 85dB(A), não se
admitindo, como quer fazer crer a Fiscalização, que a remuneração de todos os
empregados lotados neste estabelecimento sirva de base de cálculo para a
contribuição adicional. Considerando o fornecimento do EPI de CA 5745, as
exposições foram controladas de forma que não cabe o recolhimento do
adicional para aposentadoria especial, tampouco a informação na GFIP.
Conforme observado pela própria Fiscalização, a Petrobras apresentou a revisão
dos cálculos, com a metodologia aplicada, e as considerações sobre as
avaliações de ruído, ratificando seu entendimento de ter controlado a exposição
ao agente ruído;
aa) Com relação à Fábrica de Fertilizantes de Sergipe – FAFEN – SE
(33.000.167/1123-33), esclarece que, em função de não terem sido realizadas
avaliações de ruído contendo a taxa de duplicação q=3 antes de 2008, foi
utilizado os resultados da campanha 2008-2009, na qual foram realizadas
avaliações com ambos os critérios (q=3 e q=5), retroagindo a validade dos
mesmos para 19/11/2003, dta de início da validade do Decreto n. 4.882/03.
Cópia do PPRA 2008-2009 e demais documentos que instruem o Recurso
comprovam o alegado. Ocorre que, na campanha de 2006 foi realizada uma
revisão, sendo alteradas as numerações referentes às nomenclaturas dos
GSER/GHE. Esta revisão utilizou a caracterização básica realizada no início da
campanha de 2005. Além disso, esclareceu que, para se obter confiança
estatística nos resultados das avaliações dos agentes de risco, a Petrobras utiliza
Fl. 16451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
23
a campanha de longo prazo, com a realização de 8 a 12 amostras dentro de um
período mínimo de 6 meses e máximo de 18 meses para cada agente para cada
GHE.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
No caso, como consta do relatório da decisão de piso, não foi impugnado o ponto
relativo aos juros e multa lançados. É ver:
Da Matéria não impugnada Da análise da impugnação apresentada, verifica-se
que a impugnante não contesta expressamente:
- os valores das remunerações dos empregados que compuseram a base de
cálculo do lançamento, conforme discriminado nas planilhas “Remunerações
consideradas para apuração” de fls.164/965;
- os juros e multa conforme demonstrativo de fls. 10. – grifou-se.
Assim sendo, inovou o contribuinte defender, em tópico próprio “4.3.3”, o não
cabimento da multa e dos juros
O ponto acima não foi arguido expressamente em sua impugnação. As matérias,
trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se
manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser apreciadas em sede
recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Pelo exposto, tais alegações encontram-se preclusas, nos termos do art. 16, inciso
III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72, não merecendo, portanto, ser conhecidas.
1.1 DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL
O recorrente instruiu o recurso com diversos PPPs, laudos técnicos elaborado por
profissionais de segurança do trabalho da Petrobras, visando demonstrar a Gestão sobre a
exposição ao ruído e prevenção da perda auditiva , bem como a efetividade do uso do EPI e da
política de controle da exposição ao ruído na Petrobras, totalizando mais de 800 páginas de
documentos. Alguns dos documentos foram juntados posteriormente, na mesma data.
O §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
Fl. 16452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
24
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
No caso dos autos não verifico nenhuma dessas hipóteses, motivo pelo qual não
conheço dos documentos juntados extemporaneamente.
Ressalta-se que, conforme descrito da ação fiscal o arbitramento se justificou pelo
não fornecimento dos PPPs e diversos outros documentos que, nos termos da legislação de
regência são obrigatórios à empresa que desenvolve atividades em condições especiais. No caso
em particular, entendo que não há nos autos justificativa para a apresentação não ter sido
realizada no momento oportuno. Nesse sentido, não há que se falar em flexibilização da norma
prevista no Decreto que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), em face do princípio
da verdade material.
2
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Inicialmente, deve-se observar que as posições doutrinárias e decisões
administrativas, aludidas pelo contribuinte ao longo de sua peça, em regra, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por
que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do RICARF.
Feitas tais considerações, passo à análise das alegações trazidas pelo contribuinte
em seu recurso voluntário.
3
PRELIMINARES
A recorrente requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento pela ausência
de comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos mediante verificação in loco e indevido
arbitramento da base de cálculo. Também argui a nulidade do acórdão pelo cerceamento de
defesa em razão do indeferimento da perícia.
Ocorre que a decisão de piso quanto ao ponto não merece reparos.
A legislação de regência não demanda a verificação “in loco” para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos como requisito necessário ao lançamento.
Os documentos (e.g. PPRA, PCMSO, PPP), e demais laudos e avaliações ambientais suficientes para
a verificação da exposição do trabalhador a agentes nocivos que ensejam a concessão da
aposentadoria especial. É nesse sentido a jurisprudência deste Conselho, exemplificativamente:
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE. A legislação tributária
não impõe a verificação "in loco" para a constatação da efetiva exposição dos
empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e
Fl. 16453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
25
prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial. (Acórdão n. 2301-010.636)
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO “IN LOCO”. DESNECESSIDADE. A legislação tributária
não demanda a verificação “in loco” para a constatação da efetiva exposição dos
empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e
prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial. (Acórdão n. 2202-009.597)
Como pontuado pela DRJ, o arbitramento foi plenamente justificado pelo relatório
fiscal (e-fl. 158, item 11.3). Diante da divergência de informações entre os diversos documentos
apresentados pela empresa e o não fornecimento de diversos documentos (e.g. “um ou mais
PPP’s não foram apresentados”, “a PETROBRÁS não apresentou PPRA, PCMSO, PPEOB, CAT’s,
Livros de Inspeção do Trabalho e outros documentos – no caso do item 8 – Terminais”), não restou
outra alternativa a administração tributária que não seja o arbitramento, ou aferição indireta.
Também não deve prosperar a nulidade em virtude do indeferimento do pedido de
perícia pela decisão de piso, que, como defende a contribuinte, acarretou violação à ampla defesa.
Nos termos da Súmula CARF n. 163, “o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Pelo exposto, rejeito as preliminares trazidas no recurso.
Rejeito, ainda, o pedido de diligência reiterado nos autos, por compreender
desnecessária para a solução da lide. Todos os documentos que poderiam comprovar a tese de
defesa da recorrente já se encontram acostados aos autos e compreendidos na esfera do saber
desta Julgadora.
As demais argumentações da recorrente trazidas como preliminar se confundem
com o exame das questões de mérito do recurso e serão tratadas a seguir.
4
MÉRITO
A contribuição ao GILRAT - Riscos Ambientais do Trabalho é devida pelo
empregador com o objetivo de financiar a aposentadoria especial e os benefícios decorrentes dos
riscos ambientais de trabalho (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91) e incide com base em alíquotas
progressivas de 1%, 2% ou 3%, conforme o risco da atividade identificada pelo CANE
preponderante, que pode ser leve, médio ou grave.
O art. 57, §6o, da Lei n. 8.213/91 instituiu, ainda, a contribuição adicional do RAT,
cujas alíquotas variáveis de 6%, 9% ou 12% incidem, especificamente, sobre a remuneração dos
empregados que laboram em ambientes sujeitos a condições prejudiciais à sua saúde (pela
Fl. 16454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
26
presença de agentes nocivos físicos - caso do ruído, ou químicos), que ensejam a concessão de
aposentadoria especial conforme 15, 20 ou 25 de exposição/tempo de contribuição.
O presente lançamento contempla a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial de 6% sobre a remuneração informada em folha de pagamento e
declarada em GFIP pela recorrente para os empregados expostos aos (i) agentes químicos
Hidrocarbonetos e Benzeno e (ii) agente físico ruído, de forma habitual e permanente acima do
Limite de Exposição Ocupacional, não eventual ou intermitente, no ano de 2013 em diversos
estabelecimentos da recorrente.
Em seu recurso a empresa defende não são devidos os valores apontados pela
fiscalização como sujeitos ao adicional de aposentadoria especial.
Por questões didáticas, o presente voto será subdivido em tópicos relativos aos (i)
agentes químicos e (ii) físico, onde serão analisados os argumentos trazidos pela contribuinte
respectivos a cada ponto da autuação. Ao final, serão analisadas as considerações acerca da
metodologia e critérios de arbitramento utilizados pela fiscalização.
4.1 AGENTES QUÍMICOS – BENZENO E HIDROCARBONETOS
No que tange aos agentes nocivos benzeno e hidrocarbonetos, opõe-se a avaliação
do controle do benzeno baseada no critério exclusivamente qualitativo. Tanto o benzeno quanto
os hidrocarbonetos são agentes químicos cuja insalubridade resta caracterizada somente após
ultrapassados os limites de tolerância.
Inicialmente deve-se destacar que a presença do elemento benzeno e dos
hidrocarbonetos é incontroversa nos autos. O esforço argumentativo realizado pelo contribuinte
visa simplesmente que se acate a tese da possibilidade de efetuar-se a avaliação quantitativa das
substâncias cancerígenas, sob o fundamento que existiria intensidade de concentração segura
para fins de risco ocupacional, relativo à saúde do trabalhado.
Contudo, alinho-me à conclusão alcançada pela DRJ, com a qual concordo com os
fundamentos e os adoto como razão de decidir (art. 114, §12 do RICARF)
Consoante jurisprudência majoritária deste Eg. Conselho (inclusive ao analisar casos
similares da Petrobrás), bem como nos termos da legislação de regência, a simples exposição aos
agentes químicos reconhecidamente cancerígenos é suficiente para ensejar o adicional ao
percentual previsto no artigo 22, inciso II, da Lei n. 8.212/91. ver, exemplificativamente:
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA. A avaliação de riscos do
agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade presumida e
independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no
ambiente de trabalho. Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à
comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação
Fl. 16455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
27
qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
(Acórdão n. 2202-009.597)
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. BENZENO. A concessão do benefício da
aposentadoria especial após 25 anos de contribuição é disciplinada nos arts. 57 e
58 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 64 a 70 e 202 do Decreto n. 3.048/1999, bem
assim a incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição
sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no
decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso. O benzeno é um
contaminante universal, altamente tóxico para a saúde humana e ambiental e
apresenta toxicidade mesmo em doses inferiores a 1,0 ppm. Não há, portanto,
limite seguro de exposição a essa substância. A exposição dos trabalhadores ao
agente químico benzeno ocorre não somente na indústria, mas em toda a cadeia
produtiva e da logística em que esse produto se faz presente, inclusive nas
atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de
combustíveis derivados de petróleo. Para a comprovação da efetiva exposição do
trabalhador ao agente químico benzeno é suficiente apenas a presença deste no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição apurada por avaliação
qualitativa, conforme a inteligência do art. 68, §§ 2°., 3°, e 4°., do Decreto n.
3.048/1999 (RPS). (Acórdão n. 2402-007.751)
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de elemento
cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure,
absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição
quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de
trabalho já é suficiente para o devido enquadramento. (Acórdão n. 2402-012.672)
Como bem pontuado pela decisão de piso, o art. 68 do Decreto n. 3.048/99
“remeteu ao Poder Executivo a adoção de normas atinentes aos riscos ambientais no trabalho,
bem como a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou a associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física.”
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados
para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
§ 1o As dúvidas sobre o enquadramento dos agentes de que trata o caput, para
efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 2o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, emitido pela
empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do
Fl. 16456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
28
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§ 3o Do laudo técnico referido no § 2o deverá constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva, de medidas de caráter
administrativo ou de organização do trabalho, ou de tecnologia de proteção
individual, que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos
limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista.
(Redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)
§ 3o Do laudo técnico referido no § 2o deverá constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva, de medidas de caráter
administrativo ou de organização do trabalho, ou de tecnologia de proteção
individual, que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos
limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista. (Redação
dada pelo Decreto no 4.882, de 2003)
(...)
§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem
como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO. (Incluído pelo Decreto no 4.882, de 2003) -grifou-se.
Nesse sentido, à época dos fatos geradores, encontrava-se vigente a Instrução
Normativa INSS/PRES n. 45/10 (revogada pela IN INSS/PRES n. 77/2015) que determinava
concessão do benefício da aposentadoria especial para os casos em que há exposição ao benzeno,
a ser avaliada pelo critério qualitativo:
Artigo 239. Para os fins da análise do benefício de aposentadoria especial,
consideram-se:
I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais
fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de
trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
(...)
§ 1o. Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a
avaliação do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de
trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13, 13-A e 14 da Norma
Regulamentadora no. 15 – NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes
iodo e níquel;
Como e vê, o normativo faz referência à NR-15, que regulamenta as “Atividades e
Operações Insalubres”. O Benzeno é tratado, em específico, no anexo 13-A, o qual termina que “o
Fl. 16457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
29
benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro
de exposição”, por tal motivo deve-se proceder à avaliação qualitativa”.
Observa-se que o referido Anexo 13-A “regulamenta ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno”. De fato, a normas relativas à
prevenção a exposição não se aplica ao caso das empresas que “não se aplica às atividades de
armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo”, vez
que é uma importante fonte de exposição ocupacional e ambiental. Por isso, ocorreu a alteração
da Norma Regulamentadora 20 (NR-20), que instituiu procedimentos e controles operacionais
para a extração, armazenagem, transporte, manuseio e manipulação de líquidos combustíveis,
inflamáveis e gás de petróleo. Assim, tal argumento não é apto a afastar a aplicação do critério
qualitativo quando se trata do benzeno.
Os hidrocarbonetos, por sua vez, constam do Anexo 13 da NR-15, de modo que a
avaliação, para fins de aposentadoria especial, deve ser qualitativa, nos termos (expresso) da
legislação vigente à época.
Como bem pontuado pela decisão de piso, as convenções da OIT e recomendações
citadas pela defesa “se dão em base de “promoção a proteção a saúde do trabalhador” não
podendo excluir critérios que sejam mais rigorosos como os previstos na legislação trabalhista e
previdenciária já abordados no decorrer deste voto”.
Os posicionamentos técnicos apresentados, além de não deterem força normativa,
já foram aprofundados à saciedade pela DRJ, e, portanto, não afastam o que determina a
legislação pátria previdenciária.
A adoção do critério indicado pela ACGIH é cabível apenas no caso de agentes
nocivos quantitativos, o que não é o caso do Benzeno e Hidrocarbonetos. O Valor de Referência
Tecnológico (VRT), como consta do próprio relatório fiscal, é instrumento diretriz para os
programas de melhoria contínua das condições ambientais do trabalho, porém, não exclui o risco
à saúde.
Sendo assim, o critério adotado pela fiscalização quanto à avaliação qualitativa do
agente nocivo benzeno encontra respaldo na legislação vigente à época. Descabe a esta julgadora
administrativa analisar o nível de exposição das substâncias reconhecidamente cancerígenas.
Constatada a sua presença, deve reconhecer a comprovação da efetiva exposição do trabalhador,
ensejando a cobrança do adicional destinado a financiar a aposentadoria especial do trabalhador
exposto.
4.2 AGENTE FÍSICO RUÍDO
4.2.1 METODOLOGIA DO CÁLCULO – FATO DE DOBRA
Inicialmente, esclarece que observou a legislação previdenciária sobre o critério
ruído quanto à fixação do critério de dobra e período de fiscalização, vez que se utilizou, nos
Fl. 16458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
30
termos da IN INSS/PRES n. 45 do limite de tolerância previsto na NR-15 do MTE e da metodologia
de cálculo da NHO-01 da FUNDACENTRO. Em suas palavras:
A NHO-1 utiliza o fator "q"=3, isto é, a cada incremento de 3 decibéis [85 Db(A) -
88 Db(A)], a jornada máxima de exposição é reduzida pela metade (8horas -
4horas). Trata-se de critério de dobra utilizado pela Recorrente no ano de 2013,
não obstante eventual equívoco no preenchimento de alguns PPPs.
Já a NR-15 estabelece os seguintes Limites de Tolerância para ruído contínuo ou
intermitente:
(...)
Conforme se observa, existe um critério que limita o tempo exposição pela
metade sempre que o nível médio de ruído aumentar em 5 dB(A), instituindo um
fator de dobra de 5 dB(A).
(...)
Verifica-se um conflito de interpretação. A NR-15 estabelece limite de tolerância
para estabelecimento de uma condição insalubre, enquanto a NHO-01 estabelece
limite para critério de julgamento e tomada de decisão. Ou seja, a NHO-01, em
essência, traz em procedimento técnico para avaliação do ruído.
A luz do disposto no artigo 239 da IN 45 INSS/PRES, não há como se aplicar o LT
da NHO-01, uma vez que esse não existe. Logo, a recorrente cumpre a legislação
incidente ao adotar o LT da NR-15. Logo, a recorrente cumpre a legislação
incidente ao adotar o LT da NR-15.
Contudo, tais alegações não merecem prosperar. A decisão de piso e seus
fundamentos mostra-se escorreita.
Como exposto pela autoridade fiscal e demonstrado à saciedade nos autos, a
Petrobrás utilizou indevidamente o critério “q=5”, apurando valores menores em decibéis,
“alterando a percepção dos riscos a que os trabalhadores estiveram expostos e influenciando de
forma negativa as conclusões tomadas e o gerenciamento das medidas de controle” (item 5.10 , e-
fl. 46).
A partir da edição do Decreto n. 4.882 de 18 de novembro de 2003, que incluiu o §
11 do art. 67 do Regulamento da Previdência Social/RPS, “a metodologia e os procedimentos para
avaliação de exposição a agentes ambientais tiveram sua abrangência aumentada, com a inclusão
das normas da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho –
FUNDACENTRO”. É ver:
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
Fl. 16459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
31
§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem
como a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho -
FUNDACENTRO. (Incluído pelo Decreto no 4.882, de 2003) grifou-se.
No mesmo sentido expôs a Instrução Normativa INSS/PRES n. 45/2010 – vigente à
época, em seu artigo 239:
Art. 239. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo à aposentadoria especial
quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB(A), noventa
dB(A) ou oitenta e cinco dB(A), conforme o caso, observado o seguinte:
(...)
IV - a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto no 4.882,
de 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando o Nível de
Exposição Normalizado - NEN se situar acima de oitenta e cinco dB(A) ou for
ultrapassada a dose unitária, aplicando:
a) os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE; e
b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da
FUNDACENTRO – grifou-se.
Como se vê, a legislação é expressa ao determinar a adoção considerar nos
levantamentos ambientais a NHO-01 da Fundacentro (item 6.2.1), que como reconhecido pela
própria recorrente considera o fator de dobra “q=3”.
O Anexo IV do RPS, ao definir o agente ruído como nocivo, de acordo com o Art. 58
da Lei n. 8.213/91, foi taxativo, em seu item 2.0.1, ao definir a “exposição a Níveis de Exposição
Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A)”, sendo tal avaliação apurada nos termos
metodológicos e procedimentais definidos pela NHO 01 da Fundacentro, conforme dispõe o § 12o
do Art. 68 do RPS.
Nada impede que a empresa efetue o levantamento pelo coeficiente “q=5” para
fins trabalhistas (se há ou não insalubridade), nos termos da NR-15. Contudo, como destacado
pela própria fiscalização, tratando-se de aposentadoria especial, utiliza-se a legislação
previdenciária.
Do exposto, correta a análise feita pela fiscalização ao considerar nos
levantamentos ambientais o Nível de Exposição Normalizado/NEN (85 decibéis) e fator de dobra
“q=3” (previsto na NHO-01 da Fundacentro), conforme previsto na legislação previdenciária.
4.2.2 TEMA 555 DO STF
Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 555 do STF, mencionado na decisão de
piso.
Fl. 16460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
32
A referida decisão não tratou em nenhum momento acerca do recolhimento da
contribuição previdenciária adicional em virtude de exposição a ruído acima do limite de
tolerância. O processo tratou do reconhecimento do benefício da aposentadoria especial apenas.
Ainda, o julgamento foi realizado após a ocorrência dos fatos geradores, não
podendo ser aplicado in casu, por forças das exigências de segurança jurídica de boa-fé, inclusive
conforme artigos 105, 106 e 146 do CTN.
Durante todo o ano de 2013, a Recorrente levou à efeito medidas mitigadoras aptas
à neutralização da nocividade do ruído, com base na premissa, constante da legislação incidente,
de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
Pois bem.
Nesse particular, o meu entendimento pessoal é no sentido de que a interpretação
dada ao julgado do Tema 555 (ARE 664.335) ao tema não tem sido a mais adequada.
No Recurso extraordinário, foi analisada “à luz do § 5o do art. 195, bem como do §
1o e do caput do art. 201 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o fornecimento de
Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria”.
A discussão se deu para fins de concessão do benefício previdenciário. Isto é, para a
concessão (ou não) do benefício, em virtude do reconhecimento do direito à Aposentadoria
Especial e não a fonte de custeio (adicional do RAT). Tanto que, no voto do Min. Teori Zavascki,
houve ressalva de que "o que estamos discutindo é apenas a questão de direito relativa à relação
jurídica previdenciária, não à relação jurídica tributária".
A decisão tem fundamento no art. 10 da Lei n. 10.666/03, que, na compreensão do
STF, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta
contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de
proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como
incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um
ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores
A incursão na seara tributária foi tangencial, não como uma matéria autônoma, mas
como argumento de defesa da Procuradoria-Geral do INSS sobre o atendimento da regra da
referibilidade (art. 195, caput e § 5o da Constituição).
Na mesma linha, os votos dos Ministros Luiz Fux (Relator) e Luís Roberto Barroso,
registraram que mesmo sem o recolhimento da contribuição adicional seria possível a concessão
da aposentadoria especial, eis que a contribuição geral do RAT abarcaria o seu custeio. É ver
trecho do voto do Min. Luís Roberto Barroso nesse sentido:
Fl. 16461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
33
60. Conclui o INSS que, caso seja mantida a aposentadoria especial na hipótese de
o empregador ter afirmado no PPP o uso de EPI eficaz, e assim ter obtido a
redução de 50% da SAT especial, teria ocorrido a criação de benefício
previdenciário sem a corresponde fonte de custeio. Assim, seriam oneradas
empresas que não desempenham atividades insalubres, em contrariedade à
teleologia da Lei n. 9.732/98 e ao próprio princípio da isonomia.
61. A meu ver, não assiste razão ao INSS. [...]
67. Não há dúvida acerca da constitucionalidade desse novo modelo de
financiamento da aposentadoria especial, diante do seu propósito de onerar
apenas as empresas que desempenham atividades insalubres (as quais geram o
direito à aposentadoria especial), em consonância ao princípio da isonomia.
Porém, é um rematado equívoco considerar ausente a fonte de custeio da
aposentadoria especial pelo fato de as empresas haverem obtido redução de 50%
do SAT especial por terem declarado no PPP a disponibilização de EPI eficaz.
68. Primeiro, porque as aposentadorias especiais serão custeadas pelos demais
instrumentos de financiamento da seguridade social (recursos orçamentários e
contribuições sociais) e pelos restantes 50% do SAT especial. Segundo, porque a
exigência de prévia fonte de custeio se projeta para o plano normativo, e não
sobre os planos da interpretação e aplicação da legislação tributária. Assim,
diante da instituição legal das fontes de custeio da aposentadoria especial
(recursos orçamentários, contribuições sociais em geral, e especialmente o SAT
especial) eventuais questões afetas à exigibilidade, ou não, do pagamento do
tributo por determinadas empresas não afastam a precedência da fonte de
custeio.
Na oportunidade do julgamento, que ocorreu em 09/12/2014, foram fixadas duas
teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Como consta da primeira tese, o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde. Logo, se foram adotadas pela empresa
as medidas necessárias para reduzir ou neutralizar a exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, não há que se falar em concessão de aposentadoria especial ao segurado ou,
tampouco, em obrigação da empresa quanto ao recolhimento do adicional ao RAT.
Fl. 16462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
34
A segunda diz que a declaração de eficácia do EPI, expressa pelo PPP, não elimina o
tempo necessário para se obter a aposentadoria especial.
O que me parece ausente do precedente é a conclusão de que, em todos, quaisquer
e cada um dos casos concretos, inexistiria qualquer modo de neutralização ou de mitigação dos
danos causados pela exposição ao ruído. Compreender o “item 2” da Tese firmada deste modo,
inclusive entraria em contradição com a primeira parte.
Nessa linha, o que o STF reconheceu como insuficiente foi o PPP atestando o
fornecimento de EPI’s, tão-somente. A orientação firmada pelo STF não afasta,
peremptoriamente, a adoção de outras salvaguardas que possam efetivamente isolar o
trabalhador contra o agente nocivo (como por exemplo, EPI + EPC) ou até mesmo outros
mecanismos de atenuação que venham a ser desenvolvidos, com o avanço tecnológico constante
que vivemos, a fim de ser conjugados com o EPI, para que possam efetivamente resguardar o
trabalhador.
Inclusive, destaca-se que o uso tão somente de equipamentos de proteção
individual não é garantia de proteção, devendo haver um conjunto de medidas para tal, conforme
determina a Norma Regulamentadora NR-09, em seu item 9.3.5, que estabelece hierarquia de
medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última alternativa no rol de medidas.
Ocorre que, mesmo que se adote compreensão diversa quanto à aplicação do
precedente firmado pelo STF no Tema 555, entendo que no caso do agente ruído não há nos autos
comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados. Como já analisado pela DRJ
e pela fiscalização em minúcias.
Em resumo, não foram comprovados com clareza o fornecimento e a substituição
regular de EPI auditivo. Os recibos de entrega não foram fornecidos em sua totalidade, muitos dos
recibos são de período diverso do autuado, consta a retirada de protetor em número insuficiente
para o ano de 2013, pela vida útil do EPI. Inclusive, os Levantamentos ambientais de Ruído
apresentados foram efetuados em datas diversas do período autuado, e segundo a Petrobrás não
houve mudança significativa no processo produtivo, nas operações e no tempo de exposição dos
trabalhadores, por este motivo os resultados das avaliações dos grupos são válidos para 2013. As
listas de presença em treinamento de uso de EPI não constam todos os empregados.
Ressalto, nesse ponto, que o registro das atenuações proporcionadas pelos
protetores auriculares é uma expectativa e não uma comprovação. Apenas para citar alguns
exemplos dessas razões: os trabalhadores podem não os ter utilizado em todo o período de
exposição ao ruído; ainda que deles fazendo uso, os trabalhadores podem não os ter colocado da
forma correta; ou, mesmo dentro do seu prazo de validade, os protetores auriculares utilizados
poderiam estar deteriorados pelo uso e manipulação.
Além disso, a recorrente não comprovou a implantação de medidas coletivas,
limitando-se a confiar na eficácia dos EPIs.
Fl. 16463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
35
Sendo assim, mesmo que se adote compreensão diversa quanto à aplicação do
precedente firmado pelo STF no Tema 555, no caso do agente ruído não há nos autos
comprovação efetiva que os danos foram atenuados ou neutralizados.
Por qualquer ângulo que se analise, não assiste razão a recorrente.
4.2.3 ARGUMENTOS ESPECÍFICOS POR UNIDADE (CNPJ) – ARBITRAMENTO
A recorrente rebate os pontos do relatório fiscal em relação à alguns dos
estabelecimentos em que efetuado o lançamento das contribuições para o custeio da
aposentadoria especial, inclusive.
As alegações referem-se ao critério, justificativa e metodologia utilizada no
arbitramento pela fiscalização. Muitas das alegações dizem respeito à possibilidade de utilização
do fator de dobra “q=5”, ponto já aprofundado no presente voto.
4.2.3.1 ATIVO DE PRODUÇÃO MOSSORÓ – UN RNCE – RN (33.000.167/0009-69)
A recorrente destaca que, “de acordo com os resultados para q=3, todos os GHE
avaliados para este CNPJ possuem valores abaixo do nível de ação, considerando a atenuação do
EPI de menor fator de proteção”. Mesmo sem admitir o uso dos protetores, apenas um dos GHE (
RNCE ATP-MO TEC DE OP GV DE FZB) o índice seriam superior ao Limite de Tolerância.
Contudo, tal argumento não merece prosperar. O levantamento e análise dos
documentos já foi feito pela fiscalização. Como se denota do relatório fiscal, em virtude do
fornecimento incompleto e incongruente de Laudos de Monitorização do Ruído, foi feito o
arbitramento, com base nos documentos apresentados pela própria recorrente, utilizando o fator
de dobra q=3. Inclusive destacou-se a incompletude dos documentos relativos à entrega dos EPI’s,
relativos ao estabelecimento.
Veja-se, nesse sentido, trecho do relatório fiscal (e-fls. 58/64):
I.1.2. Os programas de riscos ambientais apresentados englobam os CNPJ
33.000.167/0009-89 e 33.000.167/1063-68, não fazendo este último parte do
escopo do presente procedimento fiscal. A empresa utiliza a nomenclatura
“Mossoró” para o primeiro e “Fazenda Belém” para o segundo. Entretanto, todos
os programas mencionam o Ativo de Produção Mossoró – ATP/MO e a sigla
UORNCE, utilizados indiscriminadamente para ambos. Não ficou claro
inicialmente para esta fiscalização quais setores e GHEs fazem parte do CNPJ
33.000.167/0009-69 e quais pertencem ao CNPJ 33.000.167/1063-68, mesmo
com o uso da sigla “FZB”. A empresa foi intimada a explicar esta divergência,
apresentando as planilhas “GHE_ Mossoró” e “GHE_FZB”, onde, em tese,
constam os GHEs dos respectivos estabelecimentos 33.000.167/0009-69 e
33.000.167/1063-68.
I.1.3. Além da divergência apontada no item anterior, verificamos que os
resultados de dosimetria de ruído constantes do documento “Análise Global
Fl. 16464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
36
Anual 2013 do PPRA”, além de só conterem os valores em LAVG (q=5), fazem
referência a nomes de GHE diferentes dos constantes dos Laudos de
Monitorização de Ruído apresentados. Somente com a remissão aos laudos por
resultado da dosimetria em LAVG pudemos apurar a quais GHEs a Análise Global
do PPRA se refere. Como, em resposta ao TIF n° 05, onde a empresa foi intimada a
apontar o GHE de cada empregado constante das folhas de pagamento de 01 a
12/2013, incluindo o 13° Salário, deste estabelecimento, a mesma utilizou como
resposta, na planilha “Anexo I – final” a nomenclatura constante dos laudos,
ignoramos, para os fins do débito ora levantado, a nomenclatura apresentada na
Análise Global do PPRA.
I.1.4. Além disso, não há consistência no número de amostras supostamente
efetuado por GHE, tendo sido apresentados três laudos diferentes para um
mesmo GHE, por exemplo, enquanto outros tiveram apenas um único laudo
apresentado como resultado. Inicialmente, foram apresentados 15 (quinze)
laudos de ruído pela PETROBRÁS, sendo que a numeração mais alta dos laudos
era o de n° 56 (cinquenta e seis). Tal disparidade foi incluída no TIF n° 03, ao que a
empresa nada respondeu a respeito, limitando-se apresentar mais 18 (dezoito)
laudos diferentes, num total de 33 (trinta e três), permanecendo a contagem
incompleta. Em resposta ao TIF n° 11, mais de 08 (oito) meses depois, apresentou
laudos de outros GHE’s constantes da planilha “GHE_ Mossoró” que até então
não haviam sido mencionados. Estes últimos laudos de dosimetria foram
realizados em 2009, 2011 e 2012. Como não foi apresentado nenhum relatório
conclusivo emitido pela empresa AmbSeg Engenharia ou em relação aos laudos
mais recentes apresentados, fomos obrigados a nos ater exclusivamente aos
resultados dos próprios laudos.
I.1.5. Considerando apenas os resultados em LEQ (q=3) e o número de laudos
efetivamente apresentado, os seguintes GHEs apresentam empregados
expostos ao agente RUÍDO ACIMA do Limite de Exposição Ocupacional de 85 dB:
131010207020000 - RNCE ATP-MO/OP-CAM/OPERADOR CAMPO
131010701120000 - RNCE SOP/OM/Soldador
131010701140000 - RNCE SOP/OM/UE/HIDRÁULICA
131010205040000 - RNCE ATP-MO/MI/TEC. MANUT. ELET.
131010208070000 - RNCE ATP-MO/OP-RFQ/OPER. EST. LOR
131010208020100 - RNCE ATP-MO/OP-RFQ/OPERADOR/PIG
131010208170000 - RNCE ATP-MO/OP-RFQ/EC JACANÃ
(...)
I.1.10. Do Quadro do Anexo B - “Plano de Ação PCA” do PCMSO, na atividade
“Manter atualizado os GHEs com as dosimetrias respectivas”, não existe
nenhuma ação planejada ou realizada no cronograma para 2013.
Fl. 16465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
37
I.1.11. Das listas de presença em treinamento de uso de EPI apresentadas só
constam os empregados Angelo Hudson Dantas e Silva e Jobson Fernandes da
Silva, que integram os GHE’s expostos a RUÍDO ACIMA do limite, conforme itens
I.1.5 e I.1.6.
I.1.12. Foram solicitados diversos Recibos de entrega de EPI no TIF n° 11, de
empregados selecionados por amostragem, mas, até a presente data, a empresa
nada apresentou.
I.1.13. Pelos fatos acima relatados, arbitramos, no estabelecimento 0009-69, que
têm exposição ao agente RUÍDO (acima do LEO), de forma habitual e permanente,
os GHE’s relacionados no item I.1.5. Foi efetuado neste estabelecimento o
levantamento da contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial
sobre a remuneração de todos os empregados pertencentes a estes GHE’s.
I.2) Critérios de arbitramento (resumo): Foram considerados os resultados de
dosimetria de ruído sob o incremento de duplicação de dose igual a três (q=3)
exclusivamente para os laudos apresentados. – grifou-se.
Assim sendo, entendo correto levantamento dos riscos por arbitramento e o
critério adotado, conforme permissivo do art. 33, parágrafo 3o da Lei n. 8.212, de 1991, art, 233 do
RPS.
4.2.3.2 UNIDADE OPERACIONAL DE SERGIPE E ALAGOAS - UO-SEAL – SE (33.000.167/0577-23)
Quanto à unidade, como consta do relatório fiscal, em virtude no não fornecimento
de PPPs e diversos documentos (“inclusive, a empresa não comprovou o fornecimento regular de
EPI”), a fiscalização procedeu ao arbitramento utilizando considerando “os resultados de
dosimetria de ruído sob o incremento de duplicação de dose igual a três (q=3), obtida a média
aritmética em decibéis conforme planilha “IHSTAT da AIHA” (e-fl. 69/71).
A recorrente pugnou pela juntada dos seguintes documentos para comprovar a
inexistência do fato gerador:
(...) pugna a Recorrente pela juntada dos cálculos e metodologia para a taxa de
dobra q=3, com base nos Levantamentos Ambientais já apresentados no TIF 1.
Do mesmo modo, para o exercício pleno de seu direito de defesa, também pugna
a Recorrente pela juntada dos PPPs.
Contudo, entendo prejudicada a reanálise de cálculos feitos pela fiscalização,
relativos ao arbitramento, que inclusive valeu-se do critério de dobra “q=3”, e dos PPPs, vez que
os documentos não foram apresentados no momento oportuno, motivo pelo qual não foram
conhecidos (consoante tratado em tópico próprio “1.1” – Documentos juntados em sede recursal).
Fl. 16466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
38
4.2.3.3 ATIVO DE PRODUÇÃO SERGIPE TERRA – UOSEAL - ATP-ST - CAMPOS DE CARMÓPOLIS – SE
(33.000.167/0814-38)
A recorrente ratifica seu entendimento de ter controlado as exposição ao agente
ruído, mesmo considerando a taxa de dobra q=3 para os GHE apresentado, motivo pelo qual
rechaça o arbitramento. Também pugnou a Recorrente pela juntada dos PPPs. Esclarece que ao se
refazer os cálculos somente alguns GHE encontravam-se com resultado de exposição acima do
limite de tolerância de 85dB(A), não se admitindo, como quer fazer crer a Fiscalização, que a
remuneração de todos os empregados lotados neste estabelecimento sirva de base de cálculo
para a contribuição adicional.
Considerando o fornecimento do EPI de CA 5745, as exposições foram controladas
de forma que não cabe o recolhimento do adicional para aposentadoria especial, tampouco a
informação na GFIP. Conforme observado pela própria Fiscalização, a Petrobras apresentou a
revisão dos cálculos, com a metodologia aplicada, e as considerações sobre as avaliações de ruído,
ratificando seu entendimento de ter controlado a exposição ao agente ruído.
De início, reitero que não conheço dos documentos juntados, nos termos do tópico
próprio constante nesse voto.
Além disso, como bem destacado pela DRJ, a fiscalização constatou falta de
correlação entre os GHE apresentados na planilha Anexo 1 do TIF n. 5 com os levantamentos
ambientais e laudos de monitoração de ruído. A Petrobrás não apresentou a forma de cálculo
para se chegar ao nível médio de decibéis no “Relatório de Avaliação de Exposição Ocupacional ao
Ruído”. Assim, os valores foram arbitrados pela média aritmética dos valores em decibéis, de
acordo com os laudos apresentados sob o critério “q=3”.
Observa-se que em sua defesa inicial a impugnante já havia contestado o método
de apuração feito pela fiscalização e apresenta a fórmula utilizada para o cálculo da dosimetria do
agente ruído, o que motivou um dos itens da diligência fiscal (quanto ao GHE4-UPGN). Concluiu-
se, nos termos do relatório da diligência, que, ainda que aplicada a fórmula mencionada pela
defesa (conforme informação fiscal é a adotada para se obter o Nível de Exposição (NE) de acordo
com o item 5.1 da NHO 01), os resultados seriam acima do Nível de Exposição de 85 dB(a).
Ainda, com relação a comprovação dos EPIs, melhor sorte não assiste a recorrente.
Transcrevo trecho do acórdão da DRJ:
Em relação aos EPI, a Petrobrás apresentou “Fichas de Controle e Distribuição de
EPI” e “Formulário de Distribuição de EPI’, por Setor da empresa, porém
constatado nos documentos referentes a empregados do Setor OP-CP que:
a) Somente o empregado Diego Silveira Costa de Oliveira foi identificado como
tendo recebido protetor auricular, ainda assim em 2017; b) 13 empregados
receberam protetor auricular, conforme o Formulário, porém não foi possível
identificar o ano de retirada.
Fl. 16467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
39
Nos termos do já concluído pela DRJ, demonstrada a inadequada gestão do risco
ocupacional, a fiscalização está autorizada a proceder o levantamento dos riscos por
arbitramento.
4.2.3.4 FÁBRICA DE FERTILIZANTES DE SERGIPE – FAFEN – SE (33.000.167/1123-33)
Esclarece que, em função de não terem sido realizadas avaliações de ruído
contendo a taxa de duplicação q=3 antes de 2008, foi utilizado os resultados da campanha 2008-
2009, na qual foram realizadas avaliações com ambos os critérios (q=3 e q=5), retroagindo a
validade dos mesmos para 19/11/2003, data de início da validade do Decreto n. 4.882/03. Cópia
do PPRA 2008-2009 e demais documentos que instruem o Recurso comprovam o alegado.
Ocorre que, na campanha de 2006 foi realizada uma revisão, sendo alteradas as
numerações referentes às nomenclaturas dos GSER/GHE. Esta revisão utilizou a caracterização
básica realizada no início da campanha de 2005. Além disso, esclareceu que, para se obter
confiança estatística nos resultados das avaliações dos agentes de risco, a Petrobras utiliza a
campanha de longo prazo, com a realização de 8 a 12 amostras dentro de um período mínimo de 6
meses e máximo de 18 meses para cada agente para cada GHE.
Quanto ao ponto, destaco que a elaboração e a manutenção dos PPP é obrigação da
empresa, prevista nos §§ 3o e 4o do art. 58 da Lei n° 8.213/91, sendo seu descumprimento passível
de autuação, uma vez que as informações contidas nos PPP atualizados são importantes para o
adicional da contribuição previdenciária destinada ao custeio da aposentadoria especial.
Ainda, nos termos do art. 295, § 3o da IN RFB n. 971/09, vigente à época, o PPP é
obrigatório para empresas que desenvolvem atividades em condições especiais, devendo ser atualizado,
em regra, anualmente:
Art. 295. A empresa que desenvolve atividades em condições especiais que
exponham os trabalhadores a riscos ambientais, está obrigada a elaborar e
manter atualizado o PPP, abrangendo as atividades desenvolvidas pelos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e cooperados filiados à cooperativa
de trabalho e de produção que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou a associação desses agentes, prejudiciais à saúde ou à
integridade física, ainda que não presentes os requisitos para concessão de
aposentadoria especial, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção,
coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.
§ 1o A exigência do PPP referida neste artigo tem como finalidade identificar os
trabalhadores expostos a agentes nocivos em relação aos quais será cobrada a
respectiva alíquota adicional de contribuição para o custeio do benefício da
correspondente aposentadoria especial, caso implementados os demais requisitos
a esse direito.
§ 2o A elaboração do PPP, em relação aos agentes químicos e ao agente físico
ruído, fica condicionada ao alcance dos níveis de ação de que trata o subitem
Fl. 16468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.827 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720008/2018-31
40
9.3.6 da NR-9 do MTE, e em relação aos demais agentes, à simples presença no
ambiente de trabalho.
§ 3o O PPP deverá ser atualizado anualmente ou sempre que houver alteração no
ambiente de trabalho ou houver troca de atividade pelo trabalhador.
Assim, ante a inadequada gestão do risco ocupacional, a fiscalização está autorizada
a proceder o levantamento dos riscos por arbitramento.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 16469
DF CARF MF
Original